Tribunal: TJDFT
Processo: 0722000-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que a despeito de ter acolhido o pedido inicial para determinar que o ente público disponibilize à parte autora o procedimento cirúrgico de REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR, ressalvou que devem ser observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Sustenta que a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação revela-se inadequada, frente à urgência da intervenção médica tendo em conta as condições clínicas da paciente. O Ministério Público se manifestou favorável à fixação de prazo.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF, o que comprova a hipossuficiência. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.
3. Observa-se do exame dos autos que a recorrente possui 72 anos de idade e foi diagnosticada com SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, em razão de ROTURA COMPLETA DOS TENDÕES SUPRA/INFRAESPINAL DO OMBRO ESQUERDO, revelando-se premente a necessidade de intervenção cirúrgica para correção do problema.
4. Por oportuno, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: " A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. "
5. No caso dos autos, o médico assistente, indicou a realização de PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR e, de acordo com a classificação de risco, o procedimento deve ser realizado com URGÊNCIA (RISCO AMARELO).
6. O pedido da parte autora consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF desde 14/04/2023, totalizando mais de noventa dias. De acordo com o SISREG, no momento da solicitação de exame/consulta especializada, permite-se a priorização por cores, sendo que AMARELO, configura-se como de urgência, o que se verifica no caso da recorrente. Observa-se, pelo laudo médico id. 48800378, que a paciente tem idade avançada, e sofre de perda de mobilidade do braço, atrofia muscular, congelamento da articulação e síndrome da imobilidade do idoso, sintomas que impõem a delimitação temporal.
7. Com efeito, não se trata de intervenção do Poder Judiciário para alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, mas após a longa espera pela recorrente, é justo que seja o Poder Público compelido ao seu tratamento, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular.
8. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, esposado nos seguintes julgados: Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022.; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. 9. Assim, não há que falar em afronta ao princípio da isonomia, sendo que a recorrente também se encontra padecendo de espera por mais de 100 dias, sofrendo de patologia que causa dores e agravamento do quadro clínico. Por se tratar de cirurgia, por conseguinte, procedimentos descompressivos, mostra-se razoável e proporcional a limitação do prazo temporal de 60 dias para o atendimento. Sentença que se reforma.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de disponibilizar o procedimento cirúrgico de REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR conforme laudo médico, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação deste Acórdão, sob pena de fixação de multa cominatória. Delego ao juízo de origem a prática dos atos necessários ao cumprimento provisório de sentença, se for o caso.
11. Sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.